Tribunal: TJPA
Processo: 0807977-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807977-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE MAURICIO SALES DE MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA AUTOMÁTICA
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PRISÃO DO PACIENTE NÃO ORIUNDA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado a
0
7 (sete) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e art. 33, do CPB).

2
. Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva e inconstitucionalidade da execução provisória da pena.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente pela qual o paciente fora condenado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, percebe-se que: “
Consta da peça acusatória que no dia 24 de setembro de 2018, por volta das 18h, uma equipe da Policial Militar realizava ronda na Alameda Primavera, bairro Novo Estrela, ocasião em que foram parados por uma pessoa, informando que naquela localidade, casa 55-B, o acusado José Maurício e sua companheira Anna Karolynne se encontravam comercializando substância entorpecente. Em posse da notícia, a equipe se deslocou ao imóvel e visualizou o denunciado em frente à residência. Após ser autorizada a entrada, os Policiais Militares localizaram dentro do guarda roupa 02 (dois) sacos de pó branco, contendo 1.258g de “barrilha”, 02 (dois) embrulhos de
“cocaína”,
pesando 2kg e 01 (uma) porção grande de “óxi”, com 272g, 02 (duas) porções pequenas contendo 92g da mesma substância e 17 (dezessete) porções de cocaína petrificada, contendo 412g.

Na mesma oportunidade, os Policiais Militares localizaram, ainda, os seguintes apetrechos: 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) prensa metálica, 02 (dois) rolos de fita adesiva e R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais) em espécie, o que culminou a prisão em flagrante dos acusados
”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo, sendo que, na espécie além de ter sido encontrada droga em poderio do paciente, ainda foram encontrados insumos para comercialização da mesma.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciada, sobretudo, pela apreensão de insumos para manufaturação da droga), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida idônea a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5
.
Por fim, quanto à alegação de
inconstitucionalidade da execução provisória da pena, descabida, posto que o paciente se encontrava preso antes mesmo da prolação do édito condenatório, não sendo a referida prisão oriunda de sentença.

6
. Ademais, é remansosa a jurisprudência das Cortes Superiores Pátrias no

sentido de que o direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao

réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de

preventiva.

7
.
Por fim, frise-se que o apelo em questão está sendo julgado em plataforma virtual, sessão que fora iniciada na data de ontem, 24/08/2020 a 31/08/2020

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: José Maurício Sales de Mesquita.

Impetrante:
Rodrigo de Oliveira Correa
.

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Marcos Antonio Ferreira das Neves.

Processo nº:
0807977-48.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Rodrigo de Oliveira Correa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
José Maurício Sales de Mesquita
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,

foi preso no dia 24/09/2018, sob a acusação de suspostamente estar cometendo o crime de tráfico de drogas, por volta de 18h00min., em uma

residência particular localizado na Alameda Primavera, nº 55-B, Bairro Nova Olinda,

Castanhal, Pará, estando portanto incurso em conduta análoga ao tipo do artigo 33,

caput
, da lei 11.343/06.

Tal acusação resultou na condenação de 07 (sete) anos de prisão em regime inicialmente fechado, porém essa condenação permanece
sob judice
, visto que insatisfeito com o
quantum
condenatório, o defendente recorreu de sua sentença e atualmente aguarda julgamento de seu recurso de apelação.

Alega, em suma, ausência dos requisitos da prisão preventiva e inconstitucionalidade da execução provisória da pena.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

Atento aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3446068
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3450151, nos
seguintes termos (sic)
:

“
I. O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública incondicionada contra Anna Karolynne da Silva Albuquerque e José Maurício Sales Mesquita sob atribuição de os agentes, no dia 24 de setembro de 2018, por volta das 18h, terem praticado os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, fato ocorrido neste Município.

Consta da peça acusatória que no dia 24 de setembro de 2018, por volta das 18h, uma equipe da Policial Militar realizava ronda na Alameda Primavera, bairro Novo Estrela, ocasião em que foram parados por uma pessoa, informando que naquela localidade, casa 55-B, o acusado José Maurício e sua companheira Anna Karolynne se encontravam comercializando substância entorpecente.

Em posse da notícia, a equipe se deslocou ao imóvel e visualizou o denunciado em frente à residência. Após ser autorizada a entrada, os Policiais Militares localizaram dentro do guarda roupa 02 (dois) sacos de pó branco, contendo 1.258g de “barrilha”, 02 (dois) embrulhos de
“cocaína”,
pesando 2kg e 01 (uma) porção grande de “óxi”, com 272g, 02 (duas) porções pequenas contendo 92g da mesma substância e 17 (dezessete) porções de cocaína petrificada, contendo 412g.

Na mesma oportunidade, os Policiais Militares localizaram, ainda, os seguintes apetrechos: 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) prensa metálica, 02 (dois) rolos de fita adesiva e R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais) em espécie, o que culminou a prisão em flagrante dos acusados.

II. Foi determinada a notificação pessoal dos denunciados e eles apresentaram defesa preliminar. A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2018, e designada audiência de instrução e julgamento para 11 de março último, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas ministeriais Dioney Jaques Castro e Kellen Cyntya de Matos Santos.

A segunda audiência foi designada para o dia 02 de maio passado, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas ministeriais Eliel Alves Ribeiro, testemunhas de defesa Rosiane Ribeiro Teófilo, Maria Lucidalva dos Santos, Rafael Marques Leite, Wanderson Silva Pereira, Fernanda Luanda de Lima e Fabrício Augusto de Araújo, bem como os acusados foram interrogados.

III. Após o encerramento da instrução processual, o Ministério Público e as defesas apresentaram memoriais escritos.

IV. Em 09 de julho de 2019 esta autoridade judiciária exarou sentença e condenou o impetrante em
7 (sete) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e art. 33, do CPB).

V. Diante do exposto, verifica-se que o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime, bem como a segregação se mostra contemporânea ao evento, já que a gravidade da ação não cessou. Por esses motivos, a segregação foi mantida, considerando a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

VI. Guia de recolhimento expedida em 12 de julho de 2019.

VIII. A Defesa apresentou recurso de apelação e as razões. O Ministério Público protocolou as contrarrazões. Os autos foram encaminhados ao ETJ/PA em 29 de agosto de 2019.

VII. De se argumentar, ainda, que ao contrário do que alega a defesa do impetrante, este magistrado já não é a autoridade coatora da prisão, considerando que a atuação jurisdicional se esgotou com a prolação da sentença, tratando-se, agora, de prisão oriunda de sentença penal condenatória, a ser reexaminada a quando do julgamento do recurso ou de maneira incidental em pedido de revogação em segundo grau, sendo o habeas corpus remédio inadequado.

Em análise ao entendimento jurisprudencial, verifica-se que sobrevindo sentença condenatória, resta prejudicado o inconformismo contra prisão preventiva mantida durante no decreto condenatório, uma vez que inaugurou uma nova realidade processual, com novos elementos a embasar a segregação cautelar.

“HABEAS-CORPUS - HOMICÍDIO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA - PACIENTE PRONUNCIADO - SÚMULAS 52 DO STJ E 17 DO TJMG - PRISÃO PREVENTIVA - PRISÃO DECORRENTE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL - PERDA DO OBJETO - A PRIMARIEDADE POR SI SÓ NÃO VIABILIZA A SOLTURA DO PACIENTE – PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA- ORDEM DENEGADA. 1 -
Não há que se falar em excesso de prazo para a

formação da culpa quando já está encerrada a instrução criminal. 2 - Sendo prolatada sentença

de pronúncia resta prejudicado o pedido diante da perda do objeto
. 3 - As condições de primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa por si só não viabiliza a soltura do paciente. 4 - O princípio da inocência não alcança os institutos do Direito Processual. 5 – Ordem denegada” (Habeas Corpus: 1.0000.13.060398-8/000, Relator (a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/10/2013, publicação da sumula em 07/10/2013).
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3529132) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva e inconstitucionalidade da execução provisória da pena.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora original proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3441510,
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente pela qual o paciente fora condenado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, percebe-se que: “
Consta da peça acusatória que no dia 24 de setembro de 2018, por volta das 18h, uma equipe da Policial Militar realizava ronda na Alameda Primavera, bairro Novo Estrela, ocasião em que foram parados por uma pessoa, informando que naquela localidade, casa 55-B, o acusado José Maurício e sua companheira Anna Karolynne se encontravam comercializando substância entorpecente. Em posse da notícia, a equipe se deslocou ao imóvel e visualizou o denunciado em frente à residência. Após ser autorizada a entrada, os Policiais Militares localizaram dentro do guarda roupa 02 (dois) sacos de pó branco, contendo 1.258g de “barrilha”, 02 (dois) embrulhos de
“cocaína”,
pesando 2kg e 01 (uma) porção grande de “óxi”, com 272g, 02 (duas) porções pequenas contendo 92g da mesma substância e 17 (dezessete) porções de cocaína petrificada, contendo 412g.

Na mesma oportunidade, os Policiais Militares localizaram, ainda, os seguintes apetrechos: 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) prensa metálica, 02 (dois) rolos de fita adesiva e R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais) em espécie, o que culminou a prisão em flagrante dos acusados
”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo, sendo que, na espécie além de ter sido encontrada droga em poderio do paciente, ainda foram encontrados insumos para comercialização da mesma.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva (evidenciada, sobretudo, pela apreensão de insumos para manufaturação da droga), entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida idônea a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, quanto à alegação de
inconstitucionalidade da execução provisória da pena, descabida, posto que o paciente se encontrava preso antes mesmo da prolação do édito condenatório, não sendo a referida prisão oriunda de sentença.

Ademais, é remansosa a jurisprudência das Cortes Superiores Pátrias no

sentido de que o direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao

réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de

preventiva, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 214, C/C ART. 224, ALÍNEA A, E 225, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO AO LONGO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.

I -
O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva
.

(Precedentes do STJ e do STF).

II - A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9 do STJ).

III - A real possibilidade de fuga do acusado fundamenta a prisão cautelar a fim de se resguardar futura e eventual aplicação da lei penal.

(Precedentes).

Writ
denegado. (HC 55.904/SP, Rel.
Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ de 12/2/07)

Por fim, frise-se que o apelo em questão está sendo julgado em plataforma virtual, sessão que fora iniciada na data de ontem, 24/08/2020 a 31/08/2020.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2020